Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-44.2025.8.11.0036
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001408-44.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITALO PIETRO PIRELLI - CPF: 043.647.111-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON SANTOS SERRAO - CPF: 022.188.592-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RONY CARDOSO DA SILVA - CPF: 830.268.942-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA 04547414211 - CNPJ: 41.700.150/0001-95 (APELANTE), HIGOR BUENO HORACIO - CPF: 007.034.552-06 (ADVOGADO), PAULO JOELSON FLORES - CPF: 448.432.672-87 (APELANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA-MT (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO
DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS.
PERSISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que, nos autos de incidente de restituição de coisa apreendida, indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em contexto de investigação pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. A decisão fundamentou-se na persistência de interesse da persecução penal na manutenção da apreensão, diante de indícios de utilização do automóvel como instrumento da atividade delitiva e da possibilidade de eventual decretação de perdimento do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir
se
, antes do trânsito em julgado,
é cabível a restituição do veículo apreendido ao apelante que se declara terceiro de boa-fé e legítimo proprietário
do bem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas, a restituição é inviável enquanto o bem ainda interessar à persecução penal, seja por sua utilidade para a apuração do fato, seja pela necessidade de resguardar deliberação futura acerca de sua destinação.

4. A alegação de propriedade por terceiro de boa-fé, por si só, não é suficiente para autorizar a restituição, à luz dos
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
Inviável
a restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas
, antes do trânsito em julgado,
enquanto o bem interessar à instrução criminal ou à eventual decretação de perdimento, nos termos dos
arts
. 118 e 120 do CPP.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 118, 120 e 156; CP;
CF, art. 243, parágrafo único;
Lei nº 11.343/2006,
arts
. 62 e 63
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 647; STJ,
AREsp
nº 2.406.192/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Joelson Flores
e

Gs
Veículos
, representada por
Gustavo Henrique Barbosa
d
a Silva
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga
-MT
,
que, nos autos do Incidente de Restituição de Coisa Apreendida nº 1001408-44.2025.8.11.0036, indeferiu o pedido de restituição do veículo Fiat/Strada
Working
C
D
, placa NBG-0787, ano 2011/2012, apreendido em posse de investigado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustentam, em síntese, a
necessidade de
reforma da decisão, a fim de que lhes seja restituído o veículo, afirmando que comprovaram a propriedade do bem e que ostentam a condição de terceiros de boa-fé.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer d
o

Dr.

José de Medeiros
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

D
ispõe o art. 118 do Código de Processo Penal, que “
a
ntes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

O art. 120 do Código de Processo Penal também prevê que “
a
restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.

A restituição de coisas apreendidas, antes do trânsito em julgado, condiciona-se à demonstração da propriedade legítima, à inexistência de dúvida juridicamente relevante sobre o direito do reclamante e à ausência de interesse da persecução penal na manutenção da apreensão, nos termos dos
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

No caso concreto,
embora os apelantes tenham comprovado a titularidade formal do veículo, tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para autorizar a restituição, sobretudo diante das circunstâncias da apreensão.

O veículo foi apreendido durante abordagem policial, quando era conduzido por Bruno Bueno Horácio, que transportava em seu interior 26 (vinte e seis) tabletes de cocaína, circunstância que
evidencia
, no âmbito de cognição sumária próprio deste incidente, sua possível
vinculação à
infração investigada.

A restituição de coisa apreendida, antes do trânsito em julgado, pressupõe a ausência de dúvida quanto ao direito do reclamante e a inexistência de interesse processual na manutenção da apreensão, nos termos dos
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal. Tal circunstância é suficiente, nesta fase, para justificar a manutenção da apreensão, diante da persistência de interesse processual no bem e da ausência de elementos seguros que afastem sua vinculação à infração investigada.

A alegação de boa-fé do terceiro, por si só, não autoriza a restituição, sobretudo quando não infirmados os elementos que evidenciam o interesse da persecução penal na manutenção da apreensão, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (
AREsp
2.406.192/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 04/12/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Joelson Flores e GS Veículos
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026